Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-59.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000942-59.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GABRIEL NASCIMENTO DIAS DA SILVA Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CP. JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, II, do CP, sob acusação de, no dia 28.01.2022, por volta das 22:30h, no Povoado de Campos dos Cavalos, Juazeiro-BA, “impelido por motivo fútil, ceifou a vida da vítima F.S.S, vulgo “Duda”, mediante golpes de faca, tipo peixeira, invadir “a residência de Duda e exigiu explicações a respeito de Duda ter “dado em cima” do seu companheiro L.D.T.S., após “discutir e entraram em vias de fato, tendo o denunciado sacado de sua cintura uma faca do tipo peixeira e desferido alguns golpes contra a vítima”, tendo sido preso em flagrante após a prática do delito. 2. Em sede de Pronúncia não é necessária prova plena para submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bastando sérios indícios de autoria e certeza da existência do crime. 3. Da análise das circunstâncias dos fatos, do cotejo dos depoimentos colhidos, bem como da prova pericial, não resta cabalmente demonstrado que o Recorrente estivesse em situação de efetiva legítima defesa de interesse próprio. 4. O Laudo de Exame de Necrópsia (id. 34977184 - p.p. 37/41), constatou a existência de diversas lesões, “Lesão perfuro-cortante em 1. Região esternal; PAB 2: Ombro esquerdo; PAB 3: braço esquerdo. Lesões de defesa em mão esquerda (palma da mão e dedo médio); Escoriações em região malar direita, mento esquerdo, região bucinadora esquerda, região frontal à direita, face lateral esquerda de tórax, 1/3 inferior de antebraço esquerdo e ombro esquerdo”, concluindo que “a vítima teve morte decorrente de HEMORRAGIA AGUDA secundária a lesão de coração”. 5. Ademais, reagir a uma suposta ameaça/agressão perpetrada pela vítima consistente em “agarrar nos cabelos” e desferir socos, com emprego de arma branca, tipo faca, tendo desferido diversos golpes, conforme esclarece o Laudo de Exame de Necroscópico, especialmente na região do coração (órgão vital), não caracteriza, de plano, legítima defesa de direito próprio. 6. Portanto, não há evidência de que a reação à suposta agressão tenha sido moderada, utilizando os meios necessários para repelir a injusta agressão atual ou iminente (art. 25, do CP), de sorte que o conjunto probatório não permite, em princípio, concluir que o Recorrente agiu em legítima defesa, pairando dúvidas de que agiu se utilizando dos meios necessários e moderados para repelir a possível injusta agressão. 7. O pleito de desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte não comporta acolhimento. Isso porque não há provas inequívocas quanto à ausência de animus necandi, o que viabilizaria o acolhimento da tese defensiva, conforme se infere da análise das provas testemunhal e pericial, e até mesmo dos depoimentos do Recorrente perante a autoridade policial e judicial. 8. A tese de exclusão da qualificadora não deve prosperar, visto que, em princípio, aflora da análise da Pronúncia, conforme mencionado pelos depoimentos coligidos aos autos, justificando a sua apreciação pelo Júri Popular. Destaque-se que a testemunhal presencial, na fase policial, bem como os policiais, afirmaram em juízo que “havia acontecido um desentendimento por alguma questão de ciúmes”, bem assim que “o motivo dessa situação no Salitre foi ciúmes”. Cumpre pontuar, ainda, que o Recorrente afirmou perante o juízo que, “sua amiga do bairro mandou uma mensagem dizendo que a vítima tinha ido até a sua casa (do réu) “tentar ficar” com o seu companheiro”, e “que ficou bravo, e foi lá para o Planalto, voltou pro Planalto e foi até a casa dela (vítima) saber por que ela estava fazendo isso”. 9. Existindo dúvida quanto à procedência das teses defensivas sustentadas, deve ela ser resolvida em favor da sociedade "in dubio pro societate" bastando, nesta fase do judicium accusationis, cognição não exauriente, a presença de indícios suficientes do envolvimento do agente na concretização do delito, para que seja mantida a Pronúncia. 10. A negativa do direito de apelar em liberdade resta devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da pronúncia e da gravidade concreta da conduta. Ademais, tendo o Recorrente permanecido custodiado no curso da primeira fase do procedimento do júri (instrução processual), não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura após a prolação da sentença de pronúncia. 11. Tendo em vista a permanência dos requisitos da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, a substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes para salvaguardar o meio social. 12. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000942-59.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro - BA, na qual figura como Recorrente GABRIEL NASCIMENTO DIAS DA SILVA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto do Relator.